Tribunal: TJDFT
Processo: 0000795-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 5,28G (CINCO GRAMAS E VINTE E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 23,41G (VINTE E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO, QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e não restou demonstrado que se dedique a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa, deve ser aplicada a referida causa especial de diminuição.
2. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria.
3. Em relação ao quantum de redução da causa prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga, a saber 5,28g (cinco gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 23,41g (vinte e três gramas e quarenta e um centigramas) de crack, justificam a aplicação da causa especial de diminuição na fração de 1/2 (metade), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
4. No âmbito dos embargos infringentes, o Tribunal não se vincula ao voto vencido ou à conclusão predominante, sendo cabível a adoção de uma solução intermediária quanto à matéria, desde que observados os limites do objeto da divergência.
5. Deve ser fixado o regime inicial aberto ao apelante, tendo em vista que o réu é primário, que o quantum da pena não é superior a 04 (quatro) anos e que as circunstâncias judiciais são favoráveis.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
7. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos para que prevaleça, em parte, o Voto minoritário, a fim de, mantida a condenação do embargante nas sanções 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria e reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.